Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725778-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE VITOR FONSECA ANTUNES REPRESENTANTE LEGAL: OLGA MONIQUE ANTUNES FONSECA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT (custos legis) para emissão de parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator